Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015395-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38692660, o DF comprovou o pagamento dos créditos de HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA, HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO, GLÁUCIA MARISA DA SILVA FIRMO, GILZA SILVA BALIEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. No ID: 39486056, o exequente anuiu com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de GLÁUCIA MARISA DA SILVA FIRMO (ID: 35968910), HELZIMARY KARLA OLIVEIRA DE ARAÚJO (ID: 35965857), HELOÍSA HELENA DE OLIVEIRA (ID: 35965854), GILZA SILVA BALIEIRO (ID: 35965852) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 35965844). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, diga o SINDIRETA sobre os pedidos de ID: 39543462, formulados por ANA EDILAMAR DOS SANTOS SILVA. Brasília, 19 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador